Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708984-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDOS: JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, MARGARIDA FERNANDES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É indevida a incidência de cláusula contratual que prevê o pagamento de taxa de fruição, para reduzir as perdas e danos experimentadas pelo credor se não houve a ocupação do imóvel pelos compradores. Segundo entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. Inexistindo previsão contratual de que a comissão de corretagem seja suportada pelos consumidores, não se pode presumir que parte do valor adimplido será para pagamento do corretor. A recorrente aponta violação aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, sustentando que o percentual de retenção fixado pela turma julgadora em 10% (dez por cento) dos valores pagos se revela ínfimo e desproporcional, bem como não atende ao princípio da boa-fé objetiva contratual. Assevera não ser abusiva a taxa de 23% (vinte e três por cento) fixada no contrato. Alega que a decisão colegiada divergiu de julgado da Corte Superior e do TJMA, quanto à interpretação do artigo 413 do Código Civil, ainda acerca do percentual de retenção. Requer, por fim, a distribuição do ônus da sucumbência de forma proporcional (artigo 85, §§ 2o e 14, do CPC). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida distribuição do ônus da sucumbência de forma proporcial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, o percentual de retenção deve observar as circunstâncias de cada caso, respeitados os limites mínimo e máximo. No presente caso, o percentual de 10% dos valores pagos pelos autores, adotado pela r. sentença de origem, mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela ré/apelante, referentes às despesas administrativas, impostos e taxas” (ID Num. 30148055 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.” (AgInt no AREsp 1865344/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017